Tribunal: TJMT
Processo: 1028048-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1028048-68.2020.811.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível Cuiabá.
Recorrentes: LEONIDAS ANTONIO DA SILVA FILHO e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorridos: LEONIDAS ANTONIO DA SILVA FILHO e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 30/07/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial.
2. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.
6. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028048-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONIDAS ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 570.125.801-78 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial.

2.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

6.

Recursos conhecidos e não providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021